Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a indenização por dano material no valor de R$ 5.205,90 (cinco mil duzentos e cinco reais e noventa centavos), no prazo de 12 (doze) meses, consoante art. 3o, caput e §3o da Lei no 14.034/2020.

2. A controvérsia cinge-se quanto o pedido de legitimidade passiva. Aduz a ré que se limitou a atuar como agência de turismo, não possuindo ingerência ou responsabilidade pelo cancelamento do voo. No mérito, alega que a culpa deriva de conduta exclusiva de terceiro, sendo que sua obrigação relativa à intermediação foi devidamente cumprida, não havendo que se falar em vício na prestação de serviço. Requer o reforma da sentença com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e o consequente afastamento da responsabilidade da agência de viagem.

3. A recorrente atuou na qualidade de plataformas de venda “on line” de passagens aéreas (e não de pacote turístico). O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes, nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).”

4. A presente demanda não versa sobre defeito na prestação de serviço de venda de passagens aéreas, mas, sim, trata da responsabilização pelo defeito no cumprimento do contrato de transporte aéreo pela empresa aérea. Assim, evidencia-se que a falha na prestação de serviço relativo ao cancelamento de trecho de voo não pode ser imputada a parte ré que, como agência de turismo, não têm qualquer ingerência quanto ao cancelamento e reembolso de passagens aéreas ante a pandemia do coronavírus – COVID 19, o que seria, no caso dos autos, exclusivamente de responsabilidade da companhia aérea contratada. Desse modo, o reconhecimento da ilegitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo seria a medida ser imposta. Contudo, estando o feito devidamente instruído e descartada a responsabilidade da requerida, deve-se julgar improcedente o pedido contra ela.

5. PRELIMINAR ACOLHIDA COMO FUNDAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da recorrente. Assim, resta extinto o feito, com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.